Tribunal: STF
Processo: AI 558169
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate se refere à ausência de
peça no instrumento, ao passo que, no presente agravo regimental, a
parte ora agravante tratou de questão relativa à ofensa reflexa dos
arts. 2º, 5º, II, LIV e LV, e 22, IV, da Constituição federal,
matéria de que não se ocupou a decisão ora atacada.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.